Tribunal: TJPA
Processo: 0802743-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802743-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: TECLA CALANDRINE DE AZEVEDO MARTINS, VIVIANE DE AZEVEDO MARTINS, TANIA DE AZEVEDO MARTINS, GILBERTO DE AZEVEDO MARTINS, MARKO - ENGENHARIA COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, JH ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO ED RIO TIBRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4854943, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS TERMOS DA APÓLICE DE SEGURO. SENTENÇA IMPÔS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EXECUTADAS, INCLUINDO A SEGURADORA AGRAVANTE, NA REPARAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS AUTORES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SEGURADORA JULGADA, SENDO QUE NÃO RESTOU RECONHECIDA A LIMITAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A embargante aduz, resumidamente, que apesar de ter havido a interpretação de que a limitação da responsabilidade da Seguradora afronta a coisa julgada material, há de se aplicar ao caso, o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 537, reconhecidamente cabível no caso em tela.

Contrarrazões apresentadas ID 4994084.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, o embargante sequer aponta qualquer vício a justificar a oposição dos aclaratórios. No que tange a aplicabilidade da súmula 537 ao caso concreto, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da decisão agravada, em razão de se encontrar em consonância com o título judicial executado, sendo incabível, neste momento, o requerimento de limitação da condenação aos termos da apólice securitária.

No julgado, ressaltou-se que apesar de a Súmula 537 do STJ orientar que nas ações indenizatórias, a seguradora pode ser condenada ao pagamento da reparação de forma direta e solidária junto com o segurado nos limites da apólice, o presente caso comporta peculiaridade ímpar, posto que a questão acerca da limitação da responsabilidade da seguradora restou discutida no recurso de apelação por ela interposto, porém foi rechaçada pela Câmara julgadora da época, tendo o acórdão transitado livremente em julgado, não sendo possível, em sede de cumprimento do título executivo judicial, rediscutir tal matéria sob pena afronta à coisa julgada, decorrente do princípio da segurança jurídica.

De fato, qualquer insurgência no que tange a este ponto, deveria ter sido feita antes do trânsito em julgado da condenação.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2022